Tribunal: TJMT
Processo: 1027524-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027524-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (AGRAVANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (AGRAVANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (AGRAVANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (AGRAVADO), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1027524-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO PERICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE AMPLIOU O OBJETO DA PERÍCIA. PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a avaliação pericial da totalidade dos bens penhorados, com fundamento no art. 792, IV, do CPC/2015, com o objetivo de aferir eventual fraude à execução. A decisão agravada também rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, CPC).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (
i) saber se o agravo teria perdido seu objeto diante da assunção voluntária dos custos periciais pela parte agravada; (ii) saber se é válida a ampliação da perícia para todos os bens penhorados, mesmo os que os agravantes entendem irrelevantes; (iii) saber se a alegação de suspeição do magistrado em razão de processo administrativo compromete sua imparcialidade; (iv) saber se o juízo de origem tem competência para avaliar bens situados fora da comarca; (v) saber se é legítima a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse recursal foi rejeitada, porquanto o objeto do agravo não se limita à discussão sobre o custeio da perícia, mas envolve também a legalidade da decisão que ampliou o escopo da avaliação, bem como a observância de princípios processuais fundamentais.

4. A ampliação da perícia é medida necessária à análise da alegada fraude à execução, sendo a avaliação dos bens penhorados imprescindível para aferição da integralidade do patrimônio e da solvência do devedor.

5. A alegação de suspeição do magistrado não se sustenta, pois não foi arguida na forma do art. 146 do CPC, e não há demonstração concreta de parcialidade.

6. A competência para determinar avaliação de imóveis em outras comarcas é do juízo da execução, conforme art. 845, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo desnecessária a expedição de carta precatória quando apresentada a matrícula do imóvel.

7. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, foi corretamente aplicada, pois os embargos de declaração não apresentaram fundamentos novos e caracterizaram reiteração de argumentos com nítido propósito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura perda de objeto do agravo de instrumento a assunção voluntária dos custos periciais pela parte agravada, quando persistem controvérsias jurídicas autônomas sobre o mérito da decisão agravada. 2. O juízo da execução é competente para determinar a avaliação de bens imóveis situados fora da comarca, nos termos do art. 845, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. 3. A alegação genérica de suspeição de magistrado, baseada exclusivamente em processo administrativo, não enseja nulidade se ausente prova de parcialidade. 4. É legítima a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração configuram reiteração protelatória de argumentos já apreciados."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1027524-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
Ceiva Insumos Agrícola Ltda., Clodoaldo de Oliveira, Debura Maria Fiori de Oliveira, Claudine de Oliveira e Cleuza Fernandes de Oliveira
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0002814-14.2002.8.11.0040, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, de ID 204160225, que determinou a
avaliação pericial da totalidade dos imóveis penhorados
, inclusive aqueles que, segundo sustentam os agravantes, não seriam essenciais à apuração de eventual fraude à execução.

A decisão agravada ainda
rejeitou embargos de declaração
opostos contra decisão anterior (ID 198656093), e aplicou
multa de 2% por litigância de má-fé
, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos possuíam nítido caráter protelatório.

No agravo, os recorrentes sustentam, em síntese a violação ao
princípio da menor onerosidade do devedor
(art. 805 do CPC), diante da determinação para avaliação de bens que, segundo alegam,
não seriam diretamente utilizados para satisfação da execução
, gerando custo excessivo e desnecessário e a ausência de justificativa para
modificação de decisão anterior
, que teria autorizado avaliação restrita a determinados imóveis.

Discorre ainda que o juízo de origem seria
suspeito
, por suposta animosidade com o patrono da parte executada, apontando existência de
processo administrativo disciplinar
em trâmite na Corregedoria-Geral de Justiça, além da
incompetência funcional do juízo de origem
para deliberar sobre bens situados fora da comarca de Sorriso, requerendo reconhecimento da competência do juízo deprecado.

O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de Id. 307649387.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado CF pelo desprovimento do recurso interposto
.
Preliminar de ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Interesse Recursal.

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravado, em sede de contrarrazões, que o presente agravo de instrumento teria perdido seu objeto, ao argumento de que os custos da avaliação pericial foram assumidos exclusivamente por sua parte, não recaindo qualquer encargo financeiro sobre os agravantes, de modo que estaria ausente o interesse recursal.

A alegação, no entanto, não encontra respaldo jurídico suficiente para extinguir o feito sem julgamento do mérito.

Isso porque o objeto do presente agravo
não se exaure na discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento da prova técnica
.

A controvérsia veiculada nos autos possui escopo mais amplo e autônomo, pois envolve a
validade da decisão judicial que determinou a ampliação do objeto da avaliação pericial para abarcar todos os bens penhorados
, inclusive aqueles que, na visão dos recorrentes, não guardam pertinência com a apuração da alegada fraude à execução.

Questiona-se, também,
a observância dos princípios da menor onerosidade do devedor, da proporcionalidade e da legalidade dos atos executivos
, bem como se discute a
coerência interna das decisões proferidas no juízo de origem
.

Desse modo, ainda que eventualmente superada a discussão acerca do ônus financeiro da perícia, remanescem questões de natureza estritamente jurídica que
preservam a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional
postulado, razão pela qual se mantém íntegro o interesse recursal.

Portanto,
rejeito a alegação de perda superveniente de objeto e reconheço a plena admissibilidade do agravo de instrumento.

Voto Mérito.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA E OUTRO
S contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a avaliação pericial da totalidade dos bens penhorados, com o objetivo de viabilizar a aferição de eventual fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada também rejeitou embargos de declaração interpostos pela parte executada e aplicou a multa prevista no artigo 1.026, §2o, da mesma norma processual, sob fundamento de caráter manifestamente protelatório.

Os agravantes insurgem-se contra a medida judicial ao argumento de que a avaliação ampla violaria o princípio da menor onerosidade do devedor, representaria custo desproporcional e afrontaria decisão anterior que, segundo afirmam, havia delimitado a perícia apenas a determinados imóveis.

Alegam, ainda, a suspeição do magistrado de origem, em razão da existência de processo administrativo em trâmite na Corregedoria-Geral da Justiça, e sustentam a incompetência funcional do juízo da comarca de Sorriso/MT para decidir sobre imóveis situados em outras comarcas.

Inicialmente, a alegação de suspeição do juízo
a quo
não merece acolhida.

A matéria, conforme dispõe o artigo 146 do Código de Processo Civil, deve ser arguida em momento oportuno por meio do incidente próprio.

Ademais, a mera existência de procedimento administrativo não se reveste, por si só, de aptidão jurídica para comprometer a imparcialidade do julgador.

A imparcialidade jurisdicional é presumida, e sua superação exige demonstração concreta e inequívoca de vínculo pessoal, de interesse ou de inimizade entre o magistrado e qualquer das partes, o que não restou minimamente evidenciado nos autos.

A alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, revela-se absolutamente improcedente, configurando-se como tentativa artificial de deslegitimar a autoridade da jurisdição que se pronunciou desfavoravelmente à parte agravante.

Quanto à suposta incompetência do juízo de origem para determinar a avaliação de imóveis situados fora dos limites territoriais da comarca, verifica-se absoluta improcedência.

A moderna sistemática processual, delineada nos parágrafos 1o e 2o do artigo 845 do Código de Processo Civil, confere ao juízo da execução plena competência para a realização da penhora, avaliação e alienação dos bens constritos, independentemente da sua localização, desde que instruído o feito com os documentos exigidos por lei, como a certidão de matrícula do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a centralização dos atos expropriatórios no juízo da execução assegura a celeridade, a racionalidade e a economia processual, sendo desnecessária a expedição de carta precatória salvo em casos excepcionais.

Neste seguimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA . APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 845, § 1o, DO CPC/2015 . EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ART . 845, § 2o, DO CPC/2015. 1. Ação de execução de garantia hipotecária, ajuizada em 27/07/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/10/2021. 2 . O propósito recursal é decidir qual é o Juízo competente para decidir sobre a penhora de imóveis situados fora da comarca da execução, cujas certidões de matrícula foram apresentadas nos autos. 3. De acordo com o art. 845, § 1o, do CPC/2015, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo . 4. Nessa hipótese, a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2o, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 5 . Hipótese em que se trata de penhora de imóveis situados fora da comarca da execução e houve a apresentação das certidões atualizadas das matrículas. Competência do Juízo da execução. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1997723 SP 2021/0293464-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

Outrossim, a análise da existência ou não de fraude à execução exige a comprovação da insolvência do devedor ao tempo dos atos de alienação, sendo a avaliação integral e atualizada dos bens penhorados condição indispensável para formação de juízo técnico seguro a esse respeito.

A pretensão recursal de restringir a perícia a determinados bens, ao argumento de que outros seriam irrelevantes para a apuração da fraude ou de que gerariam ônus excessivo, não encontra respaldo jurídico.

Trata-se de argumento que desconsidera a lógica probatória exigida para formação válida do convencimento judicial quanto à eventual blindagem patrimonial.

A medida determinada pelo juízo singular revela-se, portanto, não apenas legítima, como também necessária à higidez do processo executivo, à luz do artigo 792 do Código de Processo Civil.

No tocante à multa imposta pela rejeição de embargos de declaração, verifica-se que os fundamentos lançados no
decisum
impugnado estão em consonância com a norma processual e com a finalidade repressiva e pedagógica do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Os embargos, de forma reiterada, limitaram-se a reproduzir argumentos já enfrentados e decididos, sem apontar qualquer omissão, obscuridade ou contradição relevante, configurando manifesta tentativa de procrastinar o desfecho da controvérsia executiva.

Assim, correta a aplicação da penalidade, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025